Tribunal: TJMT
Processo: 1033200-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033200-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARA PEDRO DA SILVA - CPF: 023.461.444-79 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), EURO CAR LTDA - CNPJ: 48.137.135/0001-20 (RECORRIDO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1033200-58.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: EURO CAR LTDA.

Recorrida: SARA PEDRO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2025
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS OCULTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por EURO CAR LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SARA PEDRO DA SILVA, determinando a restituição do valor pago por veículo seminovo com vícios ocultos (R$ 24.499,77), bem como a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00. O recurso sustenta a ocorrência de decadência e requer a realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apresentados pelo veículo adquirido configuram vícios ocultos; (ii) definir se a complexidade da prova técnica exigida para o deslinde da causa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação de vícios ocultos em veículo seminovo exige prova técnica especializada, a ser realizada por meio de perícia judicial.

4.

A apresentação de orçamentos pela parte autora não substitui a necessidade de produção de prova pericial apta a dirimir as controvérsias sobre a existência e origem dos defeitos apontados.

5.

A Lei no 9.099/95 limita a atuação dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, o que afasta sua competência nos casos em que se exige prova pericial, conforme o artigo 3o e o artigo 51, II.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que, sendo indispensável a perícia judicial, a causa deve ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de competência material dos Juizados Especiais.

7.

A aferição da complexidade processual, para fins de competência, deve considerar o objeto da prova, e não o direito material discutido, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais por implicar complexidade incompatível com os princípios da celeridade e informalidade que regem esse microssistema.

2.

A ausência de prova técnica impede o julgamento do mérito em ações que demandam conhecimento especializado para a resolução da controvérsia.

3.

A complexidade da causa é aferida a partir do objeto da prova, e não do direito material discutido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; Lei no 14.905/2024, art. 406, §1o; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1009820-76.2019.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 05.03.2021, DJE 10.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar
que a Reclamada restitua a parte Autora o valor de R$ 24.499,77 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) pago, a ser corrigido pelo IPCA desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e aplicados juros de mora a partir da citação (artigo 240 do CPC) pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024; e condenar

a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido pelo IPCA desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1o da Lei n. 14.905/2024.

A recorrente alega a necessidade de realização de perícia técnica para o deslinde da causa, bem como a ocorrência de decadência.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida
alega que em 09 de outubro de 2023, adquiriu junto à recorrente um veículo HB20 1.6 AT CCONF, PLACA QKP-9J90, seminovo, o qual a Reclamada disse estar todo revisado, sendo que no dia seguinte (10/10/2023), o veículo apresentou defeito, tendo o Autor quer trocar a bateria e as velas do automóvel, pois houve negativa por parte da reclamada.

Relata que no dia 11/03/2024, o veículo apresentou novo defeito, sendo dessa vez o vício no câmbio, e ao procurar o Reclamado obteve a negativa da resolução do problema, sob o argumento que a garantia de 03 (três) meses já havia se encerrado.

Pois bem, a controvérsia dos fatos reside em saber se o veículo automotor foi vendido com vícios ocultos.

No caso, para se verificar se os defeitos se tratam de vícios ocultos, será necessária a realização de uma perícia técnica, a fim de esclarecer e sanar as circunstâncias trazidas aos autos.

Em que pese à juntada dos orçamentos, esses não têm o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. SUPOSTA FALHA NA CONSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERICIA JUDICIAL
. SENTENÇA REFORMADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE sustenta falha na construção da tubulação de energia elétrica do seu imóvel, razão pela qual postula reparo e danos morais decorrente de suposta falha.

2. Nos autos não há qualquer elemento probatório suficiente a comprovar a existência de falha na construção e tal fato, somente, pode ser atestado através de prova técnica, no caso pericia judicial.

3. Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Sentença reformada, ex officio, para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso prejudicado.”
(N.U 1009820-76.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para acolher a preliminar de incompetência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o c/c 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025